Tribunal: TJMT
Processo: 1000569-45.2016.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000569-45.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Advertência / Repreensão, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.333.815/0001-92 (IMPETRANTE), JABES ALBERTO DIAS - CPF: 025.105.891-30 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR (IMPETRADO), CORREGEDOR GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – QUESTIONAMENTO DA PORTARIA No 350/QCG/DGP/2012 - IMPETRAÇÃO – 120 (CENTO E VINTA) DIAS – DECADÊNCIA CONFIGURADA - INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA SERVIDOR MILITAR – SUPOSTA VIOLAÇÃO A DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PENSAMENTO – ATO PRATICADO PELO CORREGEDOR GERAL DA POLÍCIA MILITAR - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANÁLISE DO
MANDAMUS
–
ORDEM DENEGADA EM RELAÇÃO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR – REMESSA DOS AUTOS PARA O PRIMEIRO GRAU EM RELAÇÃO AO CORREGEDOR GERAL DA POLÍCIA
.

1.

Não sendo respeitado o prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido no art. 23 da Lei 12.016/2009, nítida se mostra a DECADÊNCIA, especialmente porque o manejo de recurso administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para impetração da ação mandamental. (N.U 0000122-08.2015.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

2.

Não compete ao Tribunal processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato do Corregedor -Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a teor do estabelecido no artigo 96, I, g, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

(N.U 0040751-90.2016.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pela
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO
contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR e pelo CORREGEDOR GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente na ilegalidade da Portaria no 350/QXG/DGP/2012, que proibiu a emissão de comentários e opiniões nesses meio digitais de notícias da área de Segurança Pública ou outras que maculem o nome da Instituição, bem como questiona todos os processos administrativos que tramitam na corregedoria e nas demais unidades militares contra os associados da autora que visa apurar a transgressão da referida portaria.

Sustenta a Impetrante, em síntese, ser sindicato legalmente constituído, representante da categoria profissional que abrange os Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar deste Estado.

Assevera que Portaria n. 350/QCG/DGP, de 09 de novembro de 2012, publicada no Boletim Geral Eletrônico n. 658, de 13/11/2012 é inconstitucional, uma vez que limita o direito à liberdade de expressão ofende direito líquido e certo dos associados, porquanto contraria a garantia constitucional da livre manifestação do pensamento com previsão nos artigos 5o, IV e 220, bem como em Pactos Internacionais dos quais o Brasil é signatário, a exemplo do Pacto de São José da Costa Rica e Declaração Americana Sobre Direitos Humanos.

Assevera, ainda, que amparada na referida portaria a Corregedoria da Polícia Militar tem reiteradamente instaurando procedimentos administrativos disciplinares contra seus associados, a fim de apurar eventual transgressão disciplinar relacionada à manifestação de pensamento, expressão e opinião, veiculada em mídias sociais.

Assevera, a título demonstrativo, que na data de 14/06/2016, por intermédio da Portaria n. 172/SIND-ACUS/CorregPM, foi aberto PAD em desfavor do Oficial Major PM Marcos Eduardo Ticianel Paccola, em virtude dele ter exposto em página pessoal pensamento acerca das medidas adotadas pelo atual Chefe do Poder Executivo Estadual, alusivo à negativa de pagamento da recomposição das perdas inflacionárias a título de RGA.

Ao final, pugna pela inconstitucionalidade da Portaria n. 350/QCG/DGP, de 09 de novembro de 2012, bem como a suspensão de todos os processos administrativos que decorrem dele.

O pedido de liminar foi indeferido – id. 47298 -.

O Impetrante interpôs Agravo Interno em face da decisão que indeferiu a liminar pleiteada – id. 63210 -, o qual foi desprovido pelo colegiado – id. 6987377 -.

O Corregedor Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso apresentou informações – id. 90958-.

O Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso não apresentou as informações.

Decorreu o prazo sem manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, conforme a certidão no id. 8917327.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pela
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO
contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR e pelo CORREGEDOR GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente na ilegalidade da Portaria no 350/QXG/DGP/2012, que proibiu a emissão de comentários e opiniões nesses meio digitais de notícias da área de Segurança Pública ou outras que maculem o nome da Instituição, bem como questiona todos os processos administrativos que tramitam na corregedoria e nas demais unidades militares contra os associados da autora que visa apurar a transgressão da referida portaria.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo
do
writ
.

Com efeito, a Impetrante impugna dois atos tidos como ilegais, a primeira é o ato praticado
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR
substanciado na Portaria no 350/QXG/DGP/2012, e o segundo
é o ato praticado
CORREGEDOR GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
consistente na abertura de processos administrativos que visa apurar a transgressão da referida portaria.

Nesse aspecto, transcrevo o pedido realizado pela Impetrante na exordial:

No mérito
, a concessão definitiva da ordem
, confirmando a liminar, para declarar a inconstitucionalidade incidental da Portaria no 350/QXG/DGP/2012, para que seja determinado o encerramento de todos os processos administrativos instaurados contra os associados da autora, para apurar manifestação de pensamento, opinião ou expressão, inclusive a sindicância de Portaria no172/SIND-ACUS/CorregPM, datada de 14/06/2016 em desfavor do Servidor Público Militar Oficial PM Marcos Eduardo Ticianel
Paccola = Major PM (RGPMMT 880.782)
.

No tocante ao ato praticado
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR
substanciado na Portaria no 350/QXG/DGP/2012, é certo que o ato foi publicado em 13 de Novembro de 2012, Boletim Geral da PMMT No 658 – Id. 38331.

Com efeito, é cediço, a teor do art. 23 da Lei 12.016/2009, que o
mandamus
possui prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para sua impetração, como se vê:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Tal prazo é de decadência do direito à impetração, pelo que, iniciado, não se interrompe e nem se suspende, uma vez contado, a partir da data em que o ato se torna operante e exequível, isto é, a partir do momento em que se torna apto a produzir a lesão.

Nesta linha, é o posicionamento do STF:

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO EMANADO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DE ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA

CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS (LEI No 1.533/51, ART. 18) CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR, NO CASO, MANDADO DE SEGURANÇA

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 632/STF

DECISÃO MONOCRÁTICA EMANADA DE RELATOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

DESCABIMENTO

PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO

RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF - MS: 27068 DF , Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 11/06/2013, Segunda Turma)

Portanto, no caso dos autos, é evidente que o mandado de segurança foi distribuído fora do prazo de 120 (cento e vinte) dias - previsto no art.23 da Lei no 12.016/2009 -, uma vez que o ato impugnado ocorreu em
13/11/2012
, com a publicação e vigência da Portaria
no 350/QXG/DGP
, enquanto o protocolo da presente demanda ocorreu apenas em
29/06/2016
.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – RESOLUÇÃO No 168/2009/GP/DETRAN – DECADÊNCIA CONFIGURADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADA DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança deve ser contabilizado a partir da data da publicação da portaria , podendo ser arguida, inclusive, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

(N.U 0136633-50.2014.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRAZO DECADENCIAL – RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Não sendo respeitado o prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido no art. 23 da Lei 12.016/2009, nítida se mostra a DECADÊNCIA, especialmente porque o manejo de recurso administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para impetração da ação mandamental.

(N.U 0000122-08.2015.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO E NÃO NOMEADO — PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME — TÉRMINO — IMPETRAÇÃO — CENTO E VINTE (120) DIAS — DECADÊNCIA — CONFIGURAÇÃO.

Resta configurada a DECADÊNCIA se, ultrapassado o prazo de validade do certame, o candidato classificado em concurso público não nomeado deixa transcorrer cento e vinte (120) dias para a impetração do MANDADO de SEGURANÇA.

Recurso não provido.

(N.U 0500064-39.2015.8.11.0003, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

Dessa forma, como
o
direito invocado pela impetrante já havia sido fulminado pela decadência,
não há que se falar em direito à impetração do presente mandado de segurança
para questionamento da Portaria no
350/QXG/DGP
, nos termos do art. 23 da Lei no 12.016/2009.

Em relação aos processos administrativos, é certo que foram praticados, somente, pelo
CORREGEDOR GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO,
uma vez que é de sua competência a realização de procedimento disciplinar.

Com efeito, em relação ao ato praticado pelo Corregedor,
verifica-se a incompetência absoluta desta Egrégia Corte de Justiça para o julgamento e processamento do feito.

Isso porque, a teor do art. 96, da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso, não se insere na competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato ou omissão de Corregedor Geral da Polícia Militar, como se vê:

Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

(...)

g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; (EC 31/04)

A propósito, o Regimento Interno deste Egrégio Sodalício, estabelece no artigo 17-B, a competência da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
in verbis
:

“Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:

I – Processar e julgar:

a) REVOGADO

b) os mandados de segurança singular e coletivo e o habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, Juiz de direito, Juiz Substituto, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia.”

Logo, não é competência deste Sodalício processar e julgar ato tido como ilegal perpetuado exclusivamente pelo Corregedor Geral da Polícia Militar.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA — PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — ATO PRATICADO PELO CORREGEDOR -GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO — INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL — ARTIGO 96, I, G, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

SUBMISSÃO DE PRAÇA A CONSELHO DE DISCIPLINA — Portaria no 3, de 1o de fevereiro de 2015, EDITADA pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso — APLICAÇÃO DA Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014 — OBSERVÂNCIA.

INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL — IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE DISCIPLINA — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE.

CERCEAMENTO DE DEFESA — NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL — PREJUÍZO À DEFESA — NÃO VERIFICAÇÃO.

Não compete ao Tribunal processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato do Corregedor -Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a teor do estabelecido no artigo 96, I, g, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

A portaria no 3, de 1o de fevereiro de 2015, foi editada na vigência da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, que revogou a Lei Complementar no 231, de 15 de dezembro de 2005, pelo que deve ser observado os dispositivos daquela lei.

A questão acerca da necessidade de instauração de incidente de insanidade mental, bem como do impedimento ou suspeição do Presidente do Conselho de Disciplina está a depender de dilação probatória, incompatível com os limites estreitos do mandado de segurança.

Na hipótese de inexistência de demonstração de efetivo prejuízo à defesa, não é admissível a declaração de nulidade de ato processual, mormente, quando constatada a prática do ato pelo defensor dativo.

Segurança indeferida.

(N.U 0040751-90.2016.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

Ante o exposto, reconheço a decadência para manejo do
mandamus
e denegar a segurança, com fundamento nos arts. 10 e 23 da Lei no 12.016/2009, em relação ao questionamento da
Portaria no
350/QXG/DGP
. No tocante aos processos administrativos instaurados pelo
CORREGEDOR GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO,
reconheço a incompetência absoluta deste Egrégio para seu processamento e julgamento.

Determino a remessa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, devendo ser distribuída para uma das Varas da Fazenda Pública, para prosseguimento do feito em relação ao ato praticado pelo
CORREGEDOR GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020